Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACOLHIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006).
II - Questões em discussão:
2. Verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se subsiste dúvida razoável quanto à autoria.
III - Razões de decidir:
3. A insuficiência de provas sobre a autoria do crime de tráfico de drogas impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
4. Recurso conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigos e 33, caput, e 40, VI; CPP, art. 386, VII.